Tribunal: TJPA
Processo: 0000940-42.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CPB) â TESE DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO TENTADO â IMPOSSIBILIDADE â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR TESTEMUNHAS E PELA DECLARAÃÃO DA VÃTIMA QUE ESTÃ HARMÃNICA COM DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM. PENA BEM DOSADA E APLICADA EM CONSONÃNCIA COM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO TENTADO.A materialidade restou comprovada por meio do inquÃ©rito policial de fls. 01/27, em especial destaque pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, dando conta do assalto que sofreu e do bem subtraÃdo, das testemunhas ali inquiridas, bem como pela confissÃ£o do crime pelo rÃ©u.A autoria delitiva restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em JuÃzo.A vÃtima Gisela Teresa Centellas foi ouvida somente na fase inquisitiva, fato que, por si sÃ3, nÃ£o serve para retirar o valor de suas declaraÃ§Ãμes, por ser o inquÃ©rito policial parte integrante do processo.Segundo declaraÃ§Ãμes da vÃtima no inquÃ©rito policial e pelas testemunhas em juÃzo, Ã© possÃvel observar que, embora o apelante tenha puxado o celular da vÃtima do banco do carro e saÃdo correndo, ele teria antes disto usado de grave ameaÃ§a para a sua obtenÃ§Ã£o.Portanto, Ã© possÃvel verificar que o apelante utilizou-se de grave ameaÃ§a para obtenÃ§Ã£o do celular da vÃtima e nÃ£o apenas arrebatamento do celular da vÃtima como alegado em sede recursal.AlÃ©m disso, embora o recorrente tenha sido preso poucos minutos depois do crime, o delito jÃ¡ estava consumado, pois jÃ¡ se encontra respaldo na jurisprudÃªncia pÃ¡tria, na qual a simples inversÃ£o da posse do bem, mesmo que por um breve espaÃ§o de tempo, jÃ¡ Ã© suficiente para a consumaÃ§Ã£o do delito de roubo.Dessa forma, houve a efetiva inversÃ£o da posse, ainda que por breve lapso temporal, o que Ã© suficiente para a consumaÃ§Ã£o do delito de roubo, sendo prescindÃvel que haja posse mansa e pacÃfica.Assim, rejeito a tese de desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo simples para furto tentado.DOSIMETRIA DA PENAConsiderando as circunstÃ¢ncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstÃ¢ncias, consequÃªncias, comportamento da vÃtima e situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do rÃ©u. A valoraÃ§Ã£o negativa dos antecedentes criminais do apelante permite com fulcro na sÃºmula nÂº 23 do TJPA a MANUTENÃÃO da pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusÃ£o, bem como ao pagamento de multa de 10 (vinte) dias-multa.2Âª Fase da Dosimetria Considerando a existÃªncia de circunstÃ¢ncia atenuante que milita em favor do rÃ©u tal seja, ter o agente confessado, perante autoridade (o delegado e ao Juiz do feito), a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra Â ̈dÂ ̈, do CPB, mantenho a reduÃ§Ã£o da pena em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa. Ficando a pena intermediÃ¡ria no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e a pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa.Deixou de reconhecer a agravante de reincidÃªncia neste momento processual, uma vez que nÃ£o pode conduzir Ã exasperaÃ§Ã£o da pena, pois Ã© defeso ao julgador utilizar-se num mesmo processo como circunstÃ¢ncia judicial negativa para a fixaÃ§Ã£o da pena base e depois fazÃª-la incidir como agravante de reincidÃªncia.3Âª Fase da DosimetriaNÃ£o hÃ¡ nos autos a presenÃ§a de causa de aumento ou de diminuiÃ§Ã£o da pena.Mantenho a pena definitiva no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e a pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa.Mantenho a detraÃ§Ã£o reconhecida pelo magistrado a quo, com fulcro no artigo 387, Â§2Âº do CPP, comutou a quantidade de tempo de cumprimento de prisÃ£o provisÃ3ria de 17/01/2012 a 17/01/2012 e de 07/08/2016 a 22/02/2017, remanescendo 03 (trÃªs) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusÃ£o a serem executados, razÃ£o pela qual fixo o regime ABERTO (art. 33, Â§2Âº, alÃnea c, do CPB).Ante o exposto, conheÃ§o do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal e no mÃ©rito, nego-lhe provimento, nos termos do voto. Vistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000940-42.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDINALDO PANTOJA DA SILVA
(DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CPB) - TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR TESTEMUNHAS E PELA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA QUE ESTÁ HARMÔNICA COM DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM. PENA BEM DOSADA E APLICADA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO TENTADO.
A materialidade restou comprovada por meio do inquérito policial de fls. 01/27, em especial destaque pelas declaraç
õ
es da vítima, dando conta do assalto que sofreu e do bem subtraído, das testemunhas ali inquiridas, bem como pela confissão do crime pelo réu.
A autoria delitiva restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo.
A vítima Gisela Teresa Centellas foi ouvida somente na fase inquisitiva, fato que, por si só, não serve para retirar o valor de suas declarações, por ser o inquérito policial parte integrante do processo.
Segundo declarações da vítima no inquérito policial e pelas testemunhas em juízo, é possível observar que, embora o apelante tenha puxado o celular da vítima do banco do carro e saído correndo, ele teria antes disto usado de grave ameaça para a sua obtenção.
Portanto, é possível verificar que o apelante utilizou-se de grave ameaça para obtenção do celular da vítima e não apenas arrebatamento do celular da vítima como alegado em sede recursal.
Além disso, embora o recorrente tenha sido preso poucos minutos depois do crime, o delito já estava consumado, pois já se encontra respaldo na jurisprudência pátria, na qual a simples inversão da posse do bem, mesmo que por um breve espaço de tempo, já é suficiente para a consumação do delito de roubo.
Dessa forma, houve a efetiva inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, o que é suficiente para a consumação do delito de roubo, sendo prescindível que haja posse mansa e pacífica.
Assim,
rejeito
a tese de desclassificação do crime de roubo simples para furto tentado.
DOSIMETRIA DA PENA
Considerando as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu. A valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante permite com fulcro na súmula nº 23 do TJPA a MANUTENÇÃO da pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (vinte) dias-multa
.
2ª Fase da Dosimetria
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado, perante autoridade (o delegado e ao Juiz do feito), a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CPB, mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa.
Ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa
.
Deixou de reconhecer a agravante de reincidência neste momento processual, uma vez que não pode conduzir à exasperação da pena, pois é defeso ao julgador utilizar-se num mesmo processo como circunstância judicial negativa para a fixação da pena base e depois fazê-la incidir como agravante de reincidência.
3ª Fase da Dosimetria
Não há nos autos a presença de causa de aumento ou de diminuição da pena.
Mantenho a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa
.
Mantenho a detração reconhecida pelo magistrado
a quo,
com fulcro no artigo 387, §2º do CPP, comutou a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 17/01/2012 a 17/01/2012 e de 07/08/2016 a 22/02/2017, remanescendo
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão a serem executados,
razão pela qual fixo o regime
ABERTO (art. 33, §2º, alínea c, do CPB)
.
Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém 28 de abril de 2021
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000940-42.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDINALDO PANTOJA DA SILVA
(DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

EDINALDO PANTOJA DA SILVA
, por intermédio do Defensor Público
Daniel Sabbag
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa
, em razão da prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB).

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP (detração), comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 17/01/2012 a 17/01/2012 e de 07/08/2016 a 22/02/2017, totalizando 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, remanescendo
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão
a serem executados.

Fixou a pena imposta ao réu a ser cumprida em regime inicialmente ABERTO.

Narra a denúncia:

¿(...) que no dia 17 de janeiro de 2012, o condutor JOSÉ DE MORAES AMARAL encontrava-se realizando policiamento ostensivo, por volta das 12h30min na Av. Presidente Vargas, juntamente com seu colega de farda SD/PM SILVA PANTOJA, momento em que foram avisados por populares que o indiciado acabara de roubar a vítima, e posteriormente empreendeu fuga. Em seguida, os policiais saíram em perseguição ao indiciado e conseguiram detê-lo, encontrando com o mesmo o aparelho celular subtraído da vítima, Momentos depois, a vítima chegou ao local da detenção e reconheceu o denunciado, bem como o aparelho celular de sua propriedade. A vítima GISELE TERESA CENTELLAS Y ROSÁRIO declarou que na mencionada data encontrava-se conduzindo seu veículo com destino a sua residência, quando então parou em um semáforo loc
alizado na Rua Osvaldo Cruz, cruzamento com a Av. Presidente Vargas, e o indiciado lhe ameaçou dizendo: ̈FICA QUIETA SEN¿O EU TE FURO ̈(textuais). Diante da ameaça, GISELA ficou paralisada, e o denunciado tirou do corro o seu aparelho celular, fugindo em se
guida pela Av. Presidente Vargas. O denunciado confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, às fls. 06. (...)¿.

A persecução criminal teve início por prisão em flagrante delito no dia 18/01/2012.

Denúncia formalizada às fls. 02/04.

Recebimento da denúncia à fl. 66.

O réu foi citado por edital à fl. 67.

O curso do processo e do prazo prescricional foi suspenso, conforme se vê da decisão de fl. 70.

O feito voltou a fluir novamente, bem como o curso do prazo prescricional, conforme decisão de fl. 80.

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 99/105.

O pleito de absolvição sumária do réu foi indeferido às fls. 109/110, sendo dado prosseguimento ao feito com designação de audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas JORGE MORAES AMARAL e JEFFERSON DA SILVA PANTOJA, sendo o réu EDNALDO PANTOJA DA SILVA, devidamente qualificado e interrogado, conforme se vê da ata de audiência de fls. 120/123 e da mídia juntada à fl. 124 dos autos.

O réu FÁBIO JÚNIOR PANTOJA DA SILVA teve seu nome retificado para EDINALDO PANTOJA DA SILVA, conforme se observa da decisão de fl. 137.

Alegações finais às fls. 145-147, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da denúncia, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime de roubo simples.

A defesa apresentou alegações finais, requerendo a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples na modalidade tentada - art. 155 c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB. Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, CONDENOU à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa
, em razão da prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB).

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP (detração), comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 17/01/2012 a 17/01/2012 e de 07/08/2016 a 22/02/2017, totalizando 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, remanescendo
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão
a serem executados.

Fixou a pena imposta ao réu a ser cumprida em regime inicialmente ABERTO.

Inconformado com a sentença condenatória, o recorrente interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela desclassificação do crime de roubo para delito de furto na forma tentada, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como aplicação da atenuante de confissão no quantum de 1/6 (um sexto), por fim, requer a redução da pena de multa (fls. 174-185).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 196-200).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0000940-42.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDINALDO PANTOJA DA SILVA
(DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Portanto, conheço.

MÉRITO

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO TENTADO.

O recorrente busca a desclassificação do crime de roubo (art. 157, caput, CPB) para o crime de furto tentado (art. 155, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB), na medida em que a vítima não compareceu em juízo para ratificar o depoimento prestado em sede policial, não restando provado o emprego de violência ou grave ameaça, e a posse pacifica da
res furtiva.

A materialidade restou comprovada por meio do inquérito policial de fls. 01/27, em especial destaque pelas declaraç
õ
es da vítima, dando conta do assalto que sofreu e do bem subtraído, das testemunhas ali inquiridas, bem como pela confissão do crime pelo réu.

A autoria delitiva restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo. Senão vejamos:

A testemunha
Jorge Moraes Amaral
- Policial Militar, declarou em juízo:
¿(...) Que a vítima acionou a gente e logo em seguida formos em perseguição da vítima e conseguimos alcançá-lo e o acusado estava de posse de um celular que pertence à vítima, após conduzimos ele até a delegacia; Que não viu nenhuma arma na posse do acusado; Que a vítima reconheceu o acusado como autor do delito (...)¿

A testemunha
Jefferson da Silva Pantoja
- Policial Militar, declarou em juízo:
¿(...) Que lembra vagamente dos fatos, não lembra se a vítima chegou conosco com populares ou teria sido conduzida pela viatura; Que após tomar conhecimento dos fatos fomos atrás do acusado; Que alcançamos o acusado que estava de posse do celular e a vítima o reconheceu; Que a vítima informou que o crime ocorreu quando estava parada no sinal de trânsito quando ocorreu a subtração; Que encontraram apenas o celular na posse do acusado; Que a vítima não teve duvida no reconhecimento do acusado (...)¿

Entretanto, a vítima
Gisela Teresa Centellas
foi ouvida somente na fase inquisitiva, fato que, por si só, não serve para retirar o valor de suas declarações, por ser o inquérito policial parte integrante do processo, afirmou:
¿(...) Que no dia de hoje, por volta das 12:30 horas, a declarante encontrava-se conduzindo seu veículo com destino a sua residência, momento em que parou seu veículo no sinal da Rua Osvaldo Cruz com a Av. Presidente Vargas e um indivíduo desconhecido aproveitando-se que o vidro da porta do carona estava aberta ameaçou a declarante dizendo:
¿fica quieta se não eu te furo !¿. Diante da ameaça a declarante ficou parada e o meliante tirou do carro o seu aparelho que estava carregando, em seguida fugiu em desabalada carreira pela Av. Presidente Vargas
, tendo a declarante descido do carro e procurado algum policial. Minutos depois foi avisada por populares que o autor havia sido preso tendo se deslocado e no local policiais militares haviam prendido o autor tendo o reconhecido de imediato (...)¿

Segundo declarações da vítima no inquérito policial e pelas testemunhas em juízo, é possível observar que, embora o apelante tenha puxado o celular da vítima do banco do carro e saído correndo, ele teria antes disto usado de grave ameaça para a sua obtenção.

Portanto, é possível verificar que o apelante utilizou-se de grave ameaça para obtenção do celular da vítima e não apenas arrebatamento do celular da vítima como alegado em sede recursal.

Além disso, embora o recorrente tenha sido preso poucos minutos depois do crime, o delito já estava consumado, pois já se encontra respaldo na jurisprudência pátria, na qual a simples inversão da posse do bem, mesmo que por um breve espaço de tempo, já é suficiente para a consumação do delito de roubo, senão vejamos:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da Res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o presente caso não se amolda ao quanto analisado por esta corte no HC 104.593, Rel. Min. Luiz fux, primeira turma, no qual se assentou a tentativa. E não a consumação. Em razão de uma particularidade: ter sido o paciente o tempo todo monitorado por policiais que se encontravam no cenário do crime. III. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (STF; RHC 122.049; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 20/05/2014; DJE 06/06/2014).

Dessa forma, houve a efetiva inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, o que é suficiente para a consumação do delito de roubo, sendo prescindível que haja posse mansa e pacífica.

Assim,
rejeito
a tese de desclassificação do crime de roubo simples para furto tentado.

Dosimetria da Pena

Passa-se à readequação da reprimenda.

1ª Fase da Dosimetria

Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado valorou da seguinte forma:
¿(...)
Culpabilidade
do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar
(neutra)
;
Antecedentes
do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado
(negativa)
;
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras)
;
Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(neutra)
;
Circunstancias do fato criminoso

comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal
(neutra)
;
Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(neutra)
;
Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(neutra)
;
Situação econômica

do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(neutra) (...)¿
.

Considerando as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu. A valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante permite com fulcro na súmula nº 23 do TJPA a MANUTENÇÃO da pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (vinte) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria

Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado, perante autoridade (o delegado e ao Juiz do feito), a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CPB, mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa.

Ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa
.

Deixou de reconhecer a agravante de reincidência neste momento processual, uma vez que não pode conduzir à exasperação da pena, pois é defeso ao julgador utilizar-se num mesmo processo como circunstância judicial negativa para a fixação da pena base e depois fazê-la incidir como agravante de reincidência.

3ª Fase da Dosimetria

Não há nos autos a presença de causa de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho a detração reconhecida pelo magistrado
a quo,
com fulcro no artigo 387, §2º do CPP, comutou a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 17/01/2012 a 17/01/2012 e de 07/08/2016 a 22/02/2017, remanescendo
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão a serem executados,
razão pela qual fixo o regime
ABERTO (art. 33, §2º, alínea c, do CPB)
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator